Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DAS PRESTAÇÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. TEMA No 1.059/STJ. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.865.553/PR, no 1.865.223/SC e no 1.864.633/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
3. Verificada a existência de condenação em honorários de sucumbência na sentença, mostra-se cabível a majoração da verba honorária no julgamento do recurso, em razão do desprovimento da apelação interposta pela parte vencida.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Acórdão integrado.